Tribunal: TJMT
Processo: 0004448-87.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004448-87.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ - CPF: 028.262.121-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO FEITA SEM MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, DIREITO AO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE “
NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO
”, ABSOLVIÇÃO OU ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – PRELIMINAR – DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A VENDA DE DROGA NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – ENTRADA NO IMÓVEL PRECEDIDA DE ABORDAGEM E APREENSÃO DE MACONHA EM PODER DE USUÁRIO NAS PROXIMIDADES DO IMÓVEL – JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – RECONHECIMENTO – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE MACONHA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – LOCALIZAÇÃO DE SACOLAS RECORTADAS E TESOURA COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES –
PREPARAÇÃO DAS DROGAS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA
– INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELA PM CORROBORADAS – CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO “FORMIGUINHA” – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – ESCUSA INVEROSSÍMIL – CONDENAÇÃO PRESERVADA – REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA

– MANUTENÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhece-se a justa causa para busca domiciliar se precedida de abordagem e apreensão de droga em poder de usuário nas proximidades da residência e existiam informações precisas sobre a traficância no local (RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS).

Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.

A conduta de ter em depósito porções individuais de maconha e pasta-base de cocaína configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap 130333/2016).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito substância entorpecente para mercancia ilícita.

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensões de 3 (três) porções de maconha, uma “trouxinha” de pasta-base de cocaína, considerável valor em espécie sem origem lícita comprovada e apetrechos utilizados na preparação para venda -,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A
pena corporal superior a 4 (quatro) anos e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’). Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 503.871/SP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004448-87.2012.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 324997), que a condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 - (ID 63073013/ID 63073014).

A apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar porque teriam sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
faria jus ao regime inicial diverso do fechado.

Requer o provimento para que seja “
declarada a nulidade absoluta do processo
” ou absolvida. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial semiaberto (ID 63073026).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 63073029).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Preliminar: Requestada nulidade do processo, em razão da ausência de mandado de busca e apreensão realizada na residência da apelante – insubsistência – crime permanente – dispensabilidade de mandado – 2. Mérito: 2.1. Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimento testemunhal de servidores policiais – validade – 2.2 . Sustentada fixação de regime mais benéfico para o início do desconto da reprimenda - inadmissibilidade – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 67135475)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de maconha, pasta-base de cocaína, sacolas plásticas recortadas, dinheiro em espécie e folhas de cheque] sob assertiva de terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão das drogas decorreu de informações recebidas pela Polícia Militar, contendo a descrição do crime [tráfico de drogas em residência], as identificações dos suspeitos [Alessandra Pinheiro da Luz, Aleffer Junior Luz e Ana Paula Pinheiro Alves] e o endereço [rua Crizante, n. 01, bairro Serra Dourada, Cuiabá/MT], ao passo que a entrada no imóvel foi precedida de abordagem e apreensão de maconha em poder de usuário de droga, em via pública, nas proximidades da residência da apelante, segundo se extrai dos depoimentos dos agentes Amarildon Vittorazi e Manoel Bondespacho da Silva.

Na casa, a equipe policial localizou 3 (três) porções de maconha, com peso total de 7,05g (sete gramas e cinco centigramas), uma “trouxinha” de pasta-base de cocaína, pesando 0,44g (quarenta e quatro centigramas), além de diversas sacolas plásticas recortadas, R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) em espécie e 3 (três) folhas de cheque nos valores de R$ 700,00 (setecentos reais), R$ 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Sopesado o contexto fático da apreensão, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local (RHC 172299/SP - Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 19.12.2017).

Registre-se que esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (TJMT, AP 0004951-70.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.9.2020; AP N.U 0006708-13.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.3.2020).

Aliás, em matéria de busca e apreensão para se comprovar comercialização de narcóticos sob proteção constitucional de inviolabilidade domiciliar, constata-se uma tendência argumentativa voltada para o descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, de modo a inverter valores inerentes à versão policial e superestimar a autodefesa.

Não bastasse, inexistem evidências de que os policiais adentraram a residência da apelante sem sua anuência (STF, HC no 173066 - Relator: Min. Roberto Barroso - 1o.8.2019; STJ, AgRg no AREsp 1214267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -19.2.2018).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 18 de fevereiro de 2012, por volta das 10h00min, na residência particular, localizada na rua Crizante no 01, bairro Serra Dourada, nesta Capital, a denunciada ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ foi presa em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. E, ainda, por envolver na prática dessa atividade ilícita a adolescente Ana Paula Pinheiro Alves. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ como incursa nas penas do art. 33, caput c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 61, inc. I, do CP [...]”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça – ID 63071496).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 36 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fls. 38/39) e toxicológico definitivo (fls. 159/161), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Denota-se do depoimento prestado pelo acusada, que a mesma negou a propriedade da droga apreendida ou qualquer envolvimento com a traficância, ressaltando que o entorpecente apreendido pertencia aos seus sobrinhos, que estavam na sua casa, mas que desconhecia o porte de droga por eles. Esclareceu que estava pernoitando em sua casa a sua sobrinha Ana Paula e o marido dela, senhor Maikon, e quanto ao sobrinho Aleffer, ressaltou que estava apenas de passagem no dia dos fatos. [...]

Em contrapartida, os policiais militares que participaram da abordagem e foram inquiridos em juízo, foram incisivos em descrever os fatos e o encontro da droga, esclarecendo que em poder do primeiro indivíduo abordado, identificado como Maikon, foi encontrada uma porção de maconha e depois, em revista na residência da acusada, apontada por Maikon como sendo o local que estava hospedado, foi encontrado expressiva quantidade de dinheiro em espécie, outra porção de maconha em uma cama box da residência e enterrado no quintal, várias embalagens plásticas, com vestígios de drogas e também substância tóxica do tipo cocaína.

Por fim, ressaltaram os policiais que a residência da acusada era alvo constante de denúncia, sendo apontada como ponto de comercialização de drogas, sendo, inclusive, informado que a ré aliciava menores para facilitar a disseminação do tóxico. [...]

Com relação ao encontro da droga no interior da residência, a despeito da negativa da acusada, as provas se convergem neste particular.

Não fossem os policiais desde a fase investigativa confirmarem o encontro de droga tanto no interior da residência, como enterrada no quintal, acompanhado de diversas embalagens plásticas com vestígios de drogas, o auto de apreensão e os laudos das drogas, também confirmam que no total foram apreendidas quatro porções de maconha e uma de cocaína, além de vários fragmentos plásticos contendo resquícios de droga.

Ressalte-se que o laudo de constatação e definitivo da droga também descreveu que foi apreendida uma tesoura com resquícios de cocaína, revelando, destarte, que tal instrumento e as embalagens plásticas, de fato eram utilizadas para preparação da droga.

Ainda que a acusada sustente perseguição por um dos policiais que participou da abordagem, tal alegação não tem procedência, primeiro porque isolada nos autos e segundo, porque na companhia do policial Amarildo Vittorazi também estava o policial Manoel Bondespacho da Silva, que participou de toda ação policial e confirmou a mesma versão sobre os fatos, mesmo sem conhecer a acusada de outras abordagens.

Desse modo, devem-se considerar os depoimentos dos agentes policiais como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há provas de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que a acusada mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta [...] JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO a acusada ALESSANDRA PNHEIRO DA LUZ [...] nas sanções do artigo 33, “caput’ c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (Cinco) anos de reclusão e em 500 (Quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexiste circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor da condenada a agravante da reincidência, já que a mesma foi condenada pelo delito tipificado no art. 33 da Lei de Tóxico, cuja condenação transitou em julgado em 05/07/2010, consoante se vê do documento de fls. 195/196 e consulta ao sistema apolo.

Por isso, com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro e se tratando de reincidência específica, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, encontrando o subtotal da pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que a condenada não é primária, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, registrando ser esta sua segunda condenação pelo mesmo delito de Tráfico. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO DE APLICAR a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Tóxico.

Por outro lado, pesa em desfavor da condenada a causa especial de aumento de pena disciplinada no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR a pena neste instante em 1/6 (um sexto) da anteriormente fixada.

Por isso, encontro a pena em 07 (Sete) anos de reclusão.

Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ [...] no patamar de 07 (Sete) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 700 (Setecentos) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pela condenada (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a reincidência específica, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito –
ID 63073013/ID 63073014)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Constatação no 0515/2012 (ID 63071498), e Laudo Pericial no 03-01-001388/2012 (ID 63072993), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Amarildo Vittorazi (policial militar – ID 63071497), Manoel Bondespacho da Silva (policial militar – ID 63071497), Fernando Lopes (policial civil – ID 63071497), Maikon Wilson da Silva Almeida (usuário de drogas – ID 63071497), Aleffer Junior Luz (sobrinho da apelante – ID 63071497), Ana Paula Pinheiro Alves (adolescente infratora – ID 63071498), bem como o interrogatório de ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ (apelante – ID 63071497).

Em Juízo, foram ouvidos Amarildo Vittorazi (policial militar – ID 63073033), Manoel Bondespacho da Silva (policial militar – ID 63073033), Maikon Wilson da Silva Almeida (usuário de drogas – ID 63073033), Aleffer Junior Luz (sobrinho da apelante – ID 63073033) e interrogada ALESSANDRA PINHEIRO DA LUZ (apelante – ID 63073033).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas de que a apelante, juntamente com sua sobrinha Ana Paula Pinheiro Alves [17 anos], estariam comercializando drogas em sua residência, localizada na rua Crizante, no 01, bairro Serra Dourada, nesta Capital/MT. No dia 18.2.2012, os policiais militares Amarildo Vittorazi e Manoel Bondespacho da Silva realizavam rondas na região, oportunidade em que avistaram o usuário de drogas Maikon Wilson da Silva Almeida em atitude suspeita e o abordaram. Realizada revista pessoal, localizaram em suas vestes uma porção de maconha e uma chave de motocicleta. Indagado sobre onde estaria esse veículo, Maikon respondeu que se encontrava em uma “boca de fumo” próximo ao local da abordagem. Na sequência, os agentes públicos deslocaram-se ao endereço indicado pelo usuário de drogas Maikon Wilson da Silva Almeida e, ao chegarem no local, constataram que se tratava da residência da apelante. Efetivada busca domiciliar, foram localizados R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), em notas de pequeno valor, atrás de uma almofada, 3 (três) porções de maconha no quarto da apelante, escondidas dentro da cama box, com peso total de 7,05g (sete gramas e cinco centigramas), uma “trouxinha” de pasta-base de cocaína no quintal da casa, pesando 0,44g (quarenta e quatro centigramas), além de sacolas plásticas recortadas e tesoura com resquícios de drogas (IDs 63071497 e 63073033);

- o policial militar Amarildo Vitorazzi declarou, perante a autoridade judicial, que “
nesse dia a gente estava em rondas pelo bairro, deparamos com um indivíduo, ele estava saindo de trás do muro, que era um terreno baldio e ele se portou de forma estranha, o que levou a agente a fazer a abordagem; em buscas percebemos que ele estava com a chave de uma moto; [...] a gente indagou ele a respeito da moto e [...] ele falou ‘está na casa de uma tia minha aqui próximo’, aí falei ‘então vamos lá pra verificar se essa informação é verdadeira’; quando chegamos lá na rua, ele indicou a casa e percebemos que esse local era um local que vinha ocorrendo denúncias de que a Alessandra estava fazendo a venda de entorpecente; então verificamos que a moto realmente estava lá, fizemos a checagem e pedimos para ele tirar as vestes para verificar se estava com entorpecente ou não; [...] foi encontrado dentro da cueca dele uma certa quantidade de entorpecente, segundo ele era usuário; então, pelas denúncias e pelo fato da moto dele estar ali e ter encontrado entorpecente com ele, a gente passou a fazer busca na residência; logo que iniciamos a busca no sofá, foi localizada uma meia e dentro da meia tinha em torno de mil reais trocado; em continuação nas buscas, no quarto, foi localizado dentro de uma cama box, uma trouxa de haxixe ou sumo da maconha; continuamos as buscas porque na denúncia dizia que ela enterrava no quintal e no quintal a gente localizou várias sacolas; [...] próximo da residência também foi encontrado mais uma trouxa de pasta-base; [...] as denúncias diziam que ela usava as sobrinhas, inclusive ela foi encaminhada, era uma menor que também participava da venda de entorpecente [...]”
(ID 63073033);

- o usuário de drogas Maikon Wilson da Silva Almeida narrou, em ambas as fases da persecução penal, que convive com a adolescente infratora/sobrinha da apelante Ana Paula Pinheiro Alves; foi abordado pelos policiais militares em via pública e os levou até a residência da apelante para “checagem” de uma moto que estava no local; não presenciou o momento em que a guarnição encontrou as drogas na casa; foi apreendido consigo uma porção de maconha; a apelante já foi presa por tráfico de drogas, tendo saído recentemente da cadeia, mas não sabe informar se ela continua comercializando entorpecente (IDs 63071497 e 63073033);

- Aleffer Junior Luz, sobrinho da apelante, asseverou, na fase policial, que as porções de maconha apreendidas na residência seriam consumidas por ele, sua tia [apelante] e Ana Paula Pinheiro Alves. Sob o crivo do contraditório, afirmou que não sabia da existência das drogas (ID 63071497);

- a adolescente infratora/sobrinha da apelante Ana Paula Pinheiro Alves expôs, extrajudicialmente, que ela, seu convivente [Maikon Wilson da Silva Almeida], seu primo Aleffer Junior Luz e sua tia [apelante] são apenas usuários de drogas e “
ninguém comercializa entorpecente
” (ID 63071498);

- a apelante afirmou, na delegacia de Polícia, que as drogas apreendidas em sua residência seriam para consumo próprio. Em Juízo, negou a traficância ao afirmar que as substâncias entorpecentes encontradas em sua casa, inclusive no seu quarto, não lhe pertenciam (IDs 63071497 e 63073033).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares
Amarildo Vittorazi e Manoel Bondespacho da Silva
,
em ambas as fases da persecução penal
, descreveram coerentemente as apreensões de
3 (três) porções de maconha, com peso total de 7,05g (sete gramas e cinco centigramas), uma “trouxinha” de pasta-base de cocaína, pesando 0,44g (quarenta e quatro centigramas), bem como de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) em notas de pequeno valor, sem origem lícita comprovada, no interior da residência da apelante.

Frise-se que também foram encontradas sacolas recortadas e tesoura com resquícios de substâncias entorpecentes no quintal da casa da apelante, a corroborar as informações recebidas pela Polícia Militar no sentido de que ela enterrava as drogas no local
e as preparava em porções individuais para comercialização ilícita no Município de Cuiabá/MT
,
consoante narrativa judicial de
Amarildo Vitorazzi
(Relatório de Mídias – ID
63073033
).

A conduta da apelante [ter em depósito porções individuais de maconha e pasta-base de cocaína] configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, os agentes costumam realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Na região metropolitana da Capital, somente nos anos de 2018 e 2019, foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína e 6 (seis) toneladas de maconha. Segundo o delegado de Polícia Vitor Hugo Bruzolato, “o tráfico doméstico” tem sido a nova forma de atuação dos traficantes, os quais
“buscam atuar na surdina para se tornar ‘invisíveis’ aos olhos da lei”
(
“Delegado diz que esquema está mapeado; denúncias norteiam a atuação da polícia.”
Disponível em:
www.rdnews.com.br
).

Outrossim, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ter em depósito substância entorpecente para mercancia ilícita.

Noutro giro, a escusa judicial apresentada pela apelante [drogas encontradas em sua residência não lhe pertenciam] apresenta-se inverossímil, especialmente ao se considerar que, na delegacia de Polícia, afirmou que se destinavam ao seu consumo próprio e foram apreendidas no seu quarto, no interior do box do colchão, ou seja, em local de acesso restrito.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Sob essa ótica,

os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - apreensões de 3 (três) porções de maconha, uma “trouxinha” de pasta-base de cocaína, considerável valor em espécie sem origem lícita comprovada e apetrechos utilizados na preparação para venda -,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Assim sendo, a condenação da apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Quanto ao regime inicial, verifica-se que a apelante é reincidente [registra condenação definitiva anterior por tráfico de drogas a 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado em 5.7.2010 - Código 155530/Cuiabá] e foi condenada a pena corporal superior a 4 (quatro) anos.

Logo, o regime inicial fechado deve ser mantido, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’)

Segue-se orientação do c. STJ:

“Porque mantida [...] a agravante da reincidência, não há como ser reconhecida a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa do benefício tanto aos acusados possuidores de maus antecedentes quanto aos réus reincidentes. Pelas mesmas razões [...] -reincidência -, deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do Código Penal.”
(AgRg no HC 503.871/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 8.10.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021